Tribunal: TJSP
Processo: 3006561-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Lei Federal no 11.960/09 – Acolhimento parcial – Condenação de ambas as partes no pagamento de honorários sucumbenciais – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF – Incidência, todavia,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Lei Federal no 11.960/09 – Acolhimento parcial – Condenação de ambas as partes no pagamento de honorários sucumbenciais – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF – Incidência, todavia, para o cálculo dos juros de mora – Ausência de ofensa à coisa julgada – Inadmissibilidade, ademais, de honorários advocatícios fixados contra o executado – Súmula no 519 do Eg. STJ – Precedente – Parcial provimento do recurso.